Tribunal: TJSP
Processo: 1008911-42.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Responsabilidade civil - Dano moral – "Quantum" - Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo de cerca de cinco horas - Reconhecimento do dano moral indenizável na sentença – Valor arbitrado em R$ 1.000,00 a cada um dos autores – Ré que não se insurgiu contra a sentença.

Responsabilidade civil – Dano moral – "Quantum" - Pretendida pelos autores a majoração da

Ementa:
Responsabilidade civil - Dano moral – "Quantum" - Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo de cerca de cinco horas - Reconhecimento do dano moral indenizável na sentença – Valor arbitrado em R$ 1.000,00 a cada um dos autores – Ré que não se insurgiu contra a sentença.

Responsabilidade civil – Dano moral – "Quantum" - Pretendida pelos autores a majoração da indenização – Descabimento – Único efeito negativo prático apontado pelos autores em virtude do atraso do voo de cinco horas aproximadamente que consistiu na perda de tempo – Ré, ademais, que reacomodou os autores em novo voo, prestou-lhes assistência material, consistente em "vouchers" de alimentação - Reconhecimento do dever de indenizar, em caso de atraso de voo, que não se dá de modo automático, não se tratando de dano moral puro - Cenário que torna duvidosa a caracterização do dano moral indenizável - Ausência de recurso da ré – Matéria que se deixa de apreciar em virtude da proibição da "reformatio in pejus".

Sucumbência – Dano moral - Fixação da indenização por danos morais em montante inferior ao pleiteado que não induz sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ – Fixado na sentença o percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.000,00 a cada um dos autores), o que corresponde ao total de R$ 200,00 – Majoração para 13% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 10.000,00 – Valor que atende ao § 2o do art. 85 do atual CPC, assim como aos incisos I a IV do mesmo parágrafo – Sentença reformada nesse ponto - Apelo dos autores provido em parte.